Tribunal: TJPA
Processo: 0003271-42.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003271-42.2017.8.14.0006

APELANTE: FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA

APELADO: MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e rejeitou a pretensão indenizatória da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a relação de consumo e a responsabilidade civil subjetiva da fornecedora do equipamento agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do CDC, considerando que o bem foi adquirido para atividade empresarial, não havendo omissão quanto à alegação da embargante de ser consumidora.

4. Ausência de contradição, uma vez que a decisão fundamentou que os defeitos mecânicos decorreram de falhas nas peças do equipamento e não da prestação inadequada do serviço de manutenção.

5. Embargos de declaração não é meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já proferida, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6. Configurado o caráter protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa, conforme artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2.547.567/MA; AgRg nos EDcl no RHC 173.606/PA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003271-42.2017.8.14.0006

EMBARGANTE/AGRAVANTE: FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID Nº 23855767

AGRAVADA: MOTOBEL MOTORES DE BELÉM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelas FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA contra acórdão deste Relator, registrado sob o Id. nº 23855767, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo Interno. Responsabilidade civil por defeito em equipamento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes. CDC inaplicável. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Fazendas Reunidas Vereda da Lagoa Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação. Na origem, ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito em equipamento agrícola, cujo defeito apareceu após 13 meses de uso. A empresa alegou falha na prestação de serviços de manutenção pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) se há responsabilidade civil subjetiva da ré pelos danos materiais e morais causados por defeitos no equipamento fornecido e a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade do CDC, tendo em vista que o equipamento foi adquirido como insumo para atividade empresarial. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1805350/DF).

4. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou relação de causalidade entre os danos alegados e o serviço prestado pela ré. Ônus da prova não satisfeito pela autora, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:
1. A relação de consumo não se aplica quando o produto ou serviço adquirido visa ao incremento da atividade empresarial. 2. Ausente comprovação de culpa, nexo causal e dano, não há responsabilidade civil a ser imputada à ré."

"Dispositivos relevantes citados":
CC, arts. 186, 927; CPC, art. 373.

"Jurisprudência relevante citada":
STJ, AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2019.”

Em suas razões, sob o Id. nº 24398629, o embargante alegou que a decisão apresentou omissão ao não examinar os argumentos expostos sobre sua qualidade de consumidora. Afirmou, ainda, que o Acórdão apresentou contradição, pois, embora tenha reconhecido os defeitos mecânicos e das peças do equipamento fornecido pelo demandado, concluiu que não havia obrigação de prestar o serviço de reparo dentro de um padrão e tempo adequados.

O requerido apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, aduzindo que estes não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido, cito pertinente trecho que afasta sua alegação de omissão e de contradição, considerando que o acórdão embargado deixou claro que não houve comprovação da relação de consumo, visto que o equipamento foi adquirido para atividade empresarial, e que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a negligência da fornecedora no serviço de reparo, assim vejamos:

“A questão central devolvida para exame deste colegiado consiste em determinar se há ou não responsabilidade subjetiva da empresa recorrida pelos defeitos apontados no equipamento fornecido, e se está configurada a hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme alegado pela recorrente.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se na inaplicabilidade do CDC, considerando que o equipamento adquirido e os serviços prestados visavam à atividade empresarial da recorrente, afastando a configuração de relação de consumo nos moldes da legislação consumerista. Ademais, destacou-se que, no mérito, a recorrente não logrou êxito em comprovar os elementos essenciais da responsabilidade subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: conduta culposa, dano e nexo causal.”

Outrossim, o julgado ressaltou expressamente que a paralisação do equipamento decorreu de defeitos mecânicos e de peças, e não da prestação inadequada do serviço de manutenção.

Destaca-se a citação da decisão monocrática mantida no acórdão embargado:

“Entendo equivocado o argumento de que o veículo tenha restado inoperante pela negligência da ré. Em verdade, a causa da inoperância foram os defeitos mecânicos, defeitos em peças, algo incontroverso nos autos.

Os argumentos em desfavor da ré são, em sua maioria, em relação à demora no atendimento, não no reparo em si. Todavia, não há nos autos contrato que obrigue a parte ré à prestação do serviço em determinado tempo”.

Portanto, não prospera a alegação de omissão quanto à caracterização da embargante como consumidora. O acórdão analisou a questão e concluiu que a empresa não poderia ser enquadrada na condição de destinatária final do serviço, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, uma vez que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foi enfrentada e decidida com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão ou contradição no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Dessa forma, impõe-se aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, com aplicação de multa nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025